Tribunal: TJPA
Processo: 0837083-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837083-83.2024.8.14.0301

APELANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA, RED RENT A CAR LTDA, AUTOBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, SILVIA CAMPOS MARTINS, PATRIC PINHEIRO WEYL

APELADO: JAIME PATRIK COSTA FEIO JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Embargos de declaração. Apelação cível. Direito processual civil e empresarial. Execução. Alegada omissão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Responsabilidade solidária. Grupo econômico de fato. Teoria da aparência. Título executivo extrajudicial. Contrato assinado por duas testemunhas. Planilha de débito. Recuperação judicial. Crédito não incluído no quadro de credores. Prequestionamento. Art. 1.025 do cpc. Súmula 98/stj. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Automix Transportadora de Diesel LTDA e outros contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais referentes à exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo, solidariedade e regularidade da execução, com finalidade de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (CPC, art. 1.022), bem como o cabimento de prequestionamento dos dispositivos indicados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses e pedidos deduzidos, com fundamentação adequada e coerente, inexistindo omissão real, mas mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

4.

O julgado reconhece responsabilidade solidária (CC, art. 265) a partir da caracterização de grupo econômico de fato e da teoria da aparência, com referência à confusão patrimonial evidenciada pelo direcionamento de valores a contas de empresas coligadas.

5.

O acórdão afirma a higidez do título executivo (CPC, arts. 783, 786 e 803), por se tratar de contrato de parceria assinado por duas testemunhas, e valida a planilha do exequente diante da inércia dos devedores em prestar contas.

6.

A decisão afasta a competência do juízo recuperacional, por concluir que o crédito não foi incluído no rol de credores (Lei nº 11.101/2005, art. 47).

IV.
Dispositivo

7.

Embargos rejeitados, com prequestionamento.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Automix Transportadora de Diesel LTDA e Outros, alegando vícios no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais relevantes. Alegam que o julgado deixou de enfrentar normas atinentes à exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo, bem como à solidariedade e à regularidade da execução, comprometendo a fundamentação da decisão.

Defendem que os embargos possuem finalidade exclusiva de prequestionamento, viabilizando recursos aos tribunais superiores, afastando caráter protelatório (Súmula 98/STJ). Requerem o saneamento das omissões com manifestação expressa sobre os dispositivos indicados, para permitir a interposição de recurso especial e extraordinário.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos tempestivamente, por isso, deles conheço.

No caso em exame, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão.

Sem razão os embargantes.

Acontece que, o acórdão embargado se mostrou suficientemente fundamentado, demonstrando a completude e a concordância da análise das provas e pedidos deduzidos pelas partes, com destaque ao enfrentamento das teses e dispositivos suscitados por ambas as partes, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade solidária (Art. 265 do CC) por meio da caracterização de grupo econômico de fato e da teoria da aparência, apontando a confusão patrimonial evidenciada pelo direcionamento de valores para contas de empresas coligadas.

Quanto aos requisitos do título executivo (Arts. 783, 786 e 803 do CPC), o julgado expressamente consignou que o contrato de parceria, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, e que a planilha apresentada pelo exequente é válida ante a inércia dos devedores em prestar contas.

Sobre a recuperação judicial (Art. 47 da Lei nº 11.101/05), restou decidido que o crédito não foi incluído no rol de credores, o que afasta a competência do juízo recuperacional.

Portanto, não há omissão real, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos aclaratórios para a revisão do entendimento.

Não obstante a rejeição no mérito, é cediço que o prequestionamento pode ser admitido para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores, conforme a Súmula 98 do STJ.

Assim, para evitar qualquer óbice formal, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos suscitados pelos embargantes, quais sejam: art. 265 do Código Civil; arts. 80, 783, 786, 798, I, "b" e 803 do CPC; e art. 47 da Lei nº 11.101/2005, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, considerando que todas as questões relevantes foram abordadas de maneira clara e fundamentada, não se identifica qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em consequência, conheço e, no mérito, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos aqui analisados.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026